Tribunal: TJDFT
Processo: 0707771-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. LIMITAÇÃO DA CONSTRIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Alegação que não foi objeto de apreciação na instância de origem não pode ser considerada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial.
2. A prescrição constitui a perda do direito de pleitear judicialmente o reconhecimento ou a satisfação de um direito. Em matéria tributária, seu efeito mostra-se ainda mais amplo, pois extingue o próprio crédito tributário, nos moldes do artigo 156, inciso V, do CTN.
3. A prescrição intercorrente deriva da inércia do credor, que não promove o andamento efetivo da execução fiscal, após a relação processual já ter sido angularizada. Não demonstrada a inércia da Fazenda Pública por período superior a 5 anos (CTN, art. 174), não há que se falar em prescrição intercorrente.
4. Não se vislumbra a inércia do credor, que atuou diligentemente, promovendo o andamento efetivo da execução fiscal, a fim de ver satisfeito o crédito tributário, pelo que não pode ser penalizado pela morosidade do Judiciário.
5. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, não provido.